Tribunal: TJDFT
Processo: 0069494-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0069494-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO TAVARES DA CAMARA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AUTO TAVARES DA CAMARA, BANCO DO BRASIL S/A Pede o autor seja o banco intimado para apresentar proposta de acordo em juízo (ID 51789528). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em singela pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico; https://www.pagamentodapoupanca.com.br . Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES